Tribunal: TJDFT
Processo: 0752732-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PROFESSOR DINAMIZADOR. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inicial. A autora, professora de educação básica aposentada da SES/DF, afirma que atuou em turmas de alfabetização, mas o réu não incorporou a Gratificação de Alfabetização – GAA no percentual correto. Narrou que a soma dos períodos totalizou 5.765 dias, correspondentes a 15 anos, e obteve 9% de GAA. No entanto, não foi contabilizado o período de 8/1/1998 a 28/2/1999, que perfaz 415 dias (6.180 dias, no total) e resulta no percentual de 9,6%, os quais foram reconhecidos pelo réu. Requereu a majoração do percentual e o pagamento das diferenças desde sua aposentadoria mais parcelas vincendas dos próximos 12 meses, no valor de R$ 1.307,59.
2. Sentença. O juiz a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a incorporar a gratificação de alfabetização no percentual de 14,4% e ao pagamento da diferença de R$ 1.037,34 referente ao período de 12/2019 a 9/2022, além dos valores vencidos e não pagos até a implementação da diferença a título de GAA. A ré opôs embargos de declaração, parcialmente acolhidos para retificar o percentual de incorporação da GAA para 9,6%.
3. Recurso do réu. O Distrito Federal sustenta sua ilegitimidade passiva, suscita prescrição quinquenal das prestações e reitera os termos da contestação, de que a professora, no período indicado, exerceu a função de dinamizador, que é diferente do alfabetizador, pois atua em cada dia da semana em turma diferente, com atividades de lazer e entretenimento e não faz jus à majoração da GAA. Afirma que a professora atou no CED Vendinha de Brazlândia na 3a série, quando os alunos já foram alfabetizados e que houve erro no preenchimento da declaração. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Anexa documentos.
4. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isenta de custas iniciais e preparo.
5. O Distrito Federal detém legitimidade para a causa que tem como objeto a incorporação de gratificação aos proventos da aposentadoria, pois atua como garantidor das obrigações do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF (Lei Complementar no 769/2008, art. 4o, §2o). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
6. A aposentadoria da autora foi publicada em 21/11/2019 e a ação foi distribuída em 30/9/2022. Não há, portanto, parcelas que antecedem o quinquênio legal. Preliminar de prescrição rejeitada.
7. Não se admite a juntada na fase recursal de documento disponível à época da instrução processual.
8. Nos termos do artigo 19 da Lei 5.105/2013, “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
9. A GAA visa premiar o professor que alfabetize crianças, jovens e adultos no exercício diário de regência de classe, em processo constante, sequenciado e contínuo no decorrer do ano letivo, de forma específica e direcionada à alfabetização.
10. O professor dinamizador substitui professores regentes titulares uma vez por semana, atendendo alunos de 1a a 4a séries e não atua exclusivamente em séries de alfabetização.
11. O desenvolvimento de atividades de artes, ensino religioso, esporte, lazer, música, jogos e brincadeiras uma vez por semana para alunos em processo de alfabetização é diferente do trabalho de alfabetização, realizado pelo professor regente da série nos demais quatro dias da semana.
12. O atendimento a alunos em processo de alfabetização não se confunde com o processo de alfabetização em si.
13. Se, de 8/1/1998 a 28/2/1999, a professora de educação básica atuou como dinamizadora, fato confirmado pela autora nas contrarrazões, não faz jus à incorporação da GAA aos proventos de aposentadoria. Precedentes: Acórdão 1402030, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022.
14. Recurso conhecido e provido.
15. Sem custas ou honorários advocatícios.